Tribunal: TJSP
Processo: 0000470-55.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cálculo de penas em progressão de regime – Recurso do Ministério Público – Natureza declaratória da decisão que concede o benefício – Preenchimento, porém, de ambos os requisitos previstos no artigo 112, da Lei de Execução Penal, para a elaboração do cálculo, observada a reabilitação do sentenciado diante da falta disciplinar cometida – Marco inicial para a progressão de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cálculo de penas em progressão de regime – Recurso do Ministério Público – Natureza declaratória da decisão que concede o benefício – Preenchimento, porém, de ambos os requisitos previstos no artigo 112, da Lei de Execução Penal, para a elaboração do cálculo, observada a reabilitação do sentenciado diante da falta disciplinar cometida – Marco inicial para a progressão de regime – Cômputo a partir do momento em que for promovido ao regime prisional intermediário – Entendimento ministerial mais benéfico – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000470-55.2020.8.26.0996, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RICHARD JESUS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, a fim de determinar a retificação do cálculo de penas
para que conste, como data para nova progressão de regime, a da reabilitação
do sentenciado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000470-55.2020.8.26.0996 -Voto no 33.562
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 0000470-55.2020.8.26.0996
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
RICHARD JESUS DE OLIVEIRA
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
(PROC. No 0020020-30.2016.8.26.0041)
VOTO No 33.562
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Cálculo de penas em progressão de
regime Recurso do Ministério Público Natureza declaratória da
decisão que concede o benefício Preenchimento, porém, de ambos
os requisitos previstos no artigo 112, da Lei de Execução Penal, para
a elaboração do cálculo, observada a reabilitação do sentenciado
diante da falta disciplinar cometida Marco inicial para a progressão
de regime Cômputo a partir do momento em que for promovido ao
regime prisional intermediário
Entendimento ministerial mais
benéfico Recurso provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
que deferiu o pedido de retificação do cálculo de penas, nos termos do
decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000 (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000470-55.2020.8.26.0996 -Voto no 33.562
2
Sustenta, em síntese, que, apesar de ter sido
reconhecido no aludido incidente a natureza declaratória da decisão que
defere a progressão de regime, a concessão do benefício não pode ser
automática, devendo haver também o preenchimento do requisito
subjetivo, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.
Assim, o termo inicial para a progressão ao regime
aberto deverá ser a data em que preenchidos ambos os requisitos
previstos no artigo 112, da LEP, considerando como data-base, no caso, o
momento em que houve a reabilitação do sentenciado em face do
cometimento de falta grave, ou seja, em 07/02/2019, quando, então,
satisfeito o requisito subjetivo, diante do bom comportamento carcerário.
Com isso, estar-se-ia impedindo a instituição da progressão per saltum,
vedada pela lei.
Aduz, ainda, que o referido IRDR não pode ser
utilizado como fundamento, porquanto não houve o trânsito em julgado
(fls. 01/05).
O agravado, em resposta, pugnou pela mantença
da r. decisão atacada (fls. 09/14).
Mantida a r. decisão (fls. 16), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do agravo (fls. 38/42).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000470-55.2020.8.26.0996 -Voto no 33.562
3
Merece
acolhimento
o
inconformismo
ora
manifestado, em face, inclusive e como apontado pelo agravante, do
equívoco do r. decisum atacado, ao determinar novo cálculo com base em
decisão não definitiva, já que pendente julgamento de recurso.
Por conta disso, deve prevalecer o entendimento
desta Colenda 14a Câmara Criminal.
Com efeito.
Pressuposto à concessão de progressão de regime
prisional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento de certo
lapso temporal da reprimenda) e subjetivo (mérito, em especial boa
conduta carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
Nesse contexto, foi adotado pela legislação pátria o
sistema progressivo de execução de pena privativa de liberdade, devendo o
condenado cumpri-la com passagem do regime considerado mais rigoroso
para outro mais brando, observado o preenchimento dos requisitos legais,
de forma a garantir-lhe uma preparação à vida fora do cárcere.
A sua consagração tem objetivos claros de trazer
segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio sentenciado,
permitindo a ele a assimilação de conceitos que visam à sua
ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma paulatina
e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000470-55.2020.8.26.0996 -Voto no 33.562
4
afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena.
Diante da análise do conjunto fático-probatório
delineado nos autos, tem-se que o agravado cumpre a pena de 04 (quatro)
anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, por infração ao
artigo 33, da Lei no 11.343/06, cujo início do resgate se deu no dia
26/02/2016, com término previsto para 09/02/2021, tendo cumprido o
requisito objetivo para a promoção no regime intermediário no dia
18/02/2018 (fls. 20/24).
E, consoante a r. decisão atacada, fez jus à
progressão ao regime semiaberto somente no dia 04/11/2019 (fls. 26).
Cumpre ressaltar que o artigo 112, da Lei no
7.210/84, como já assinalado, estabelece, expressamente, que o
sentenciado, para a promoção no regime de cumprimento de pena, deverá
cumprir, no mínimo, 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior,
enquanto que o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, estabelece o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente, para os crimes hediondos e
equiparados, índices mantidos, para estas hipóteses, pela Lei no 13.964,
de 24 de dezembro de 2019.
Assim, deverá o agravante cumprir a fração do
restante da pena, contada a partir do momento em que for
efetivamente promovido ao regime prisional intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000470-55.2020.8.26.0996 -Voto no 33.562
5
Dessa forma, inviável que seja considerado como
marco inicial para a progressão ao regime aberto a data em que o
agravante atingiu o lapso temporal para o regime intermediário.
Frise-se que nessa data (aquela em que alcançou
a fração temporal) foi satisfeito apenas o requisito objetivo, enquanto que
o outro requisito subjetivo somente foi aferido a posteriori, sendo certo
que o seu bom comportamento carcerário foi atestado em 09/09/2019
(fls. 20), de maneira que poderia muito bem, apesar de cumprido o
requisito objetivo, ter sido indeferida a progressão por carência de
qualquer aspecto subjetivo.
Somente com a efetiva decisão de progressão é
que se reconhece e declara o direito, razão porque apenas a partir desse
instante tem início a contagem do lapso temporal para nova progressão.
Até então existe, tão somente, mera expectativa de direito e jamais direito
público subjetivo à promoção pretendida.
Seria, portanto, necessária a retificação do cálculo
elaborado após o deferimento da progressão ao regime semiaberto
(04/11/2019).
Cabe ressaltar, contudo, que o pleito ministerial,
na forma como elaborado e por ser mais benéfico ao sentenciado, deverá
ser integralmente acolhido, considerando-se como termo inicial a sua
reabilitação em face da última falta disciplinar praticada, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000470-55.2020.8.26.0996 -Voto no 33.562
6
07/03/2019 (fls. 22).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo, a fim de determinar a retificação do cálculo para que conste,
como data para nova progressão de regime, a da reabilitação do
sentenciado.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator